Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CARRO. OBJETO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE. DOAÇÃO DO BEM À FILHA DO CASAL. EXCLUSÃO DA PARTILHA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso, vigora o regime de comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).
2. A partilha deve recair sobre bens, direitos e dívidas líquidos e certos. Portanto, deve haver comprovação inequívoca da aquisição, titularidade e existência dos bens e suas respectivas benfeitorias, ao tempo da separação de fato dos cônjuges ou companheiros.
3. No caso, o bem não pertence a nenhum dos ex-cônjuges e deve ser excluído da partilha.
4. As partes informam que acordaram que o carro em questão não seria objeto de partilha no divórcio e o bem ficaria em propriedade da filha, conforme declaração de doação e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentados aos autos. O apelado, inclusive, requer que seja conhecido e provido o recurso para reconhecer a exclusão do bem da partilha
5. Recurso provido. Sentença reformada.